Tribunal: TJSP
Processo: 2062292-89.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça/SP - Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário – Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no concurso para exercer suas funções na 56a Circunscrição Judiciária de Itanhaém, fato é que nenhum candidato foi nomeado para a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça/SP - Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário – Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no concurso para exercer suas funções na 56a Circunscrição Judiciária de Itanhaém, fato é que nenhum candidato foi nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise econômica instalada nas finanças do Estado - O ato do gestor público deve observar o estrito cumprimento da lei, que visa preservar o interesse público que, nesse campo, prevalece sobre o interesse particular - Instituição do Plano de Contingenciamento de Despesas no âmbito do Tribunal de Justiça/SP (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico de 2 de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das nomeações de novos servidores (item XIX) - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a tese que "O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação" (Tema 161) – A Suprema Corte, contudo, ressalvou o entendimento de que o Estado pode deixar de nomear os aprovados em situações excepcionais, desde que presentes a superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade (STF – Sessão Plenária, RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10 de agosto de 2011, negaram provimento ao recurso extraordinário, votação unânime) - Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP – SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2062292-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ROSELI SOUSA TOLEDO, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
(COM DECLARAÇÃO).IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA No 2062292-89.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
Impetrante: Roseli Sousa Toledo
Impetrado:
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO No 37.845
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato
omissivo imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do
Tribunal de Justiça/SP - Candidata aprovada em concurso
público para o cargo de Assistente Social Judiciário

Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no
concurso para exercer suas funções na 56a Circunscrição
Judiciária de Itanhaém, fato é que nenhum candidato foi
nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise
econômica instalada nas finanças do Estado - O ato do
gestor público deve observar o estrito cumprimento da lei,
que visa preservar o interesse público que, nesse campo,
prevalece sobre o interesse particular - Instituição do Plano
de Contingenciamento de Despesas no âmbito do Tribunal
de Justiça/SP (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico de 2
de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das
nomeações de novos servidores (item XIX) - O Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a
tese que “O candidato aprovado em concurso público
dentro do número de vagas previsto no edital possui direito
subjetivo à nomeação” (Tema 161)
A Suprema Corte,
contudo, ressalvou o entendimento de que o Estado pode
deixar de nomear os aprovados em situações excepcionais,
desde que presentes a superveniência, a imprevisibilidade,
a gravidade e a necessidade (STF Sessão Plenária, RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado
em 10 de agosto de 2011, negaram provimento ao recurso
extraordinário, votação unânime) - Precedentes do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça/SP
SEGURANÇA
DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ROSELI SOUSA TOLEDO contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo
Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Argumenta a impetrante que participou do concurso
público para o cargo de Assistente Social Judiciário, obtendo a 2a colocação
(fls. 81); que escolheu exercer suas funções na 56a Circunscrição Judiciária de
Itanhaém; argumenta, ainda, que até a presente data não foi nomeada para o
cargo e que a validade do concurso expirou em 5 de março de 2020.
Busca a nomeação e posse no quadro de funcionários do
Tribunal de Justiça/SP, presentes os requisitos legais.
O pedido de concessão de liminar foi indeferido - fls.
230/231.
Informações prestadas pelo Exmo. Sr. Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça/SP (fls. 247/255).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança (fls. 292/300).
É o relatório.
Nos termos da legislação, a concessão do mandado de
segurança visa à proteção de direito líquido e certo.
Trata-se de remédio constitucional que conta com o
preenchimento de requisitos para a sua impetração.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Mandado
de
segurança
é
o
remédio
processual
constitucional, manejável contra qualquer autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica que exerça atribuições do Poder
Público, e que cometa ilegalidade ou abuso de poder, tendo
como objetivo proteger o titular de direito líquido e certo não
amparado por habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5o
LXIX)” (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2007,
38a ed., vol. III, p. 512)
ROSELI SOUSA TOLEDO pleiteia a nomeação e posse
no quadro de funcionários do Tribunal de Justiça/SP, no cargo de Assistente
Social Judiciário, presentes os requisitos legais.
Contudo, sem razão.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, firmou a tese que “O candidato aprovado em concurso público
dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à
nomeação” (Tema 161).
Porém, ao fixar esse entendimento, o Supremo Tribunal
Federal ressalvou que o Estado pode deixar de nomear os aprovados em
situações excepcionais, desde que presentes a superveniência, a
imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade (STF
Sessão Plenária, RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10 de agosto de 2011,
negaram provimento ao recurso extraordinário, votação unânime).
É o caso dos autos.
Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no
concurso para o cargo de Assistente Social Judiciário para exercer suas
funções na 56a Circunscrição Judiciária de Itanhaém (fls. 81), fato é que nenhum
candidato foi nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise
econômica instalada nas finanças do Estado.
Dispõe a Constituição Federal:
“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só
poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
§2o Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar
referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali
previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses
de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios que não observarem os referidos
limites.
§3o Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar
referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios adotarão as seguintes providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§4o Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da
determinação da lei complementar referida neste artigo, o
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato
normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto
da redução de pessoal.
§5o O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço.
§6o O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriores será considerado extinto, vedada a criação de
cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou
assemelhadas pelo prazo de quatro anos.
§7o Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem
obedecidas na efetivação do disposto no § 4o.”
(destaquei)
Ao que se verifica, a impossibilidade de se realizar
nomeações no momento decorre das restrições orçamentárias impostas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
O ato do gestor público
no caso, o Excelentíssimo
Senhor Presidente do Tribunal de Justiça/SP, deve observar o estrito
cumprimento da lei, que visa preservar o interesse público que, nesse campo,
prevalece sobre o interesse particular.
Ademais, não há no comando, qualquer distinção entre
candidatos ou categorias para o ingresso.
De se anotar, ainda, a instituição do PLANO DE
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico
de 2 de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das nomeações de novos
servidores (item XIX).
Ao enfrentar o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
PREVISÃO
DE
VAGAS
EM
EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual se
realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a
própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa
a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez
publicado o edital do concurso com número específico
de vagas, o ato da Administração que declara os
candidatos aprovados no certame cria um dever de
nomeação para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas.
II.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
BOA-FÉ.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública
exige o respeito incondicional às regras do edital,
inclusive quanto à previsão das vagas do concurso
público. Isso igualmente decorre de um necessário e
incondicional
respeito
à
segurança
jurídica
como
princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio
da segurança jurídica como princípio de proteção à
confiança. Quando a Administração torna público um
edital de concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas
vagas
no
serviço
público,
ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu
comportamento segundo as regras previstas nesse
edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar do certame público depositam sua confiança
no Estado administrador, que deve atuar de forma
responsável quanto às normas do edital e observar o
princípio
da
segurança
jurídica
como
guia
de
comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do
concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no
sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito
à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a
obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade de situações excepcionalíssimas que
justifiquem
soluções
diferenciadas,
devidamente
motivadas de acordo com o interesse público. Não se
pode ignorar que determinadas situações excepcionais
podem exigir a recusa da Administração Pública de
nomear
novos
servidores.
Para
justificar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcionalíssimo
não
cumprimento
do
dever
de
nomeação por parte da Administração Pública, é
necessário que a situação justificadora seja dotada das
seguintes
características:
a)
Superveniência:
os
eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional
devem ser necessariamente posteriores à publicação do
edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação
deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c)
Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do
edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional
de não cumprimento do dever de nomeação deve ser
extremamente necessária, de forma que a Administração
somente pode adotar tal medida quando absolutamente
não existirem outros meios menos gravosos para lidar
com a situação excepcional e imprevisível. De toda
forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do
número de vagas deve ser devidamente motivada e,
dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a
existência
de
um
direito
subjetivo
à
nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força normativa
do
princípio
do
concurso
público,
que
vincula
diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a
efetividade da exigência constitucional do concurso
público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de
organização e procedimento e, principalmente, de
garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno
exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um
direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites
à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito
cumprimento das normas que regem os certames, com
especial
observância
dos
deveres
de
boa-fé
e
incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O
princípio
constitucional
do
concurso
público
é
fortalecido quando o Poder Público assegura e observa
as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade
desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade,
isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à nomeação representa também uma garantia
fundamental da plena efetividade do princípio do
concurso público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
(STF

Sessão
Plenária,
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
10 de agosto de 2011, negaram provimento ao recurso extraordinário,
votação unânime)
Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP,
em casos análogos:
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Impetração contra a
ausência de nomeação de aprovado, dentro do número
de vagas, no concurso público para o provimento do
cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia
Militar
do
Estado
de
São
Paulo.
Situações
excepcionalíssimas concretamente demonstradas pelo
Chefe do Poder Executivo Estadual, quais sejam, a grave
crise político-econômica nacional e a diminuição na
arrecadação de tributos que amparam a recusa à
nomeação. Os argumentos elencados pela D. Autoridade
Coatora apontando para a grave crise econômica
nacional e redução da arrecadação de tributos se
amoldam perfeitamente à situação excepcionalíssima
mencionada no julgado paradigmático, do E. STF.
Necessidade de observância dos preceitos e limites da
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal.
Presunção
de
legitimidade e de legalidade do ato administrativo
expedido pelo Governador. Ausência de direito líquido e
certo. Segurança denegada.
(Mandado
de
segurança
no
0038748-14.2017.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL TJ/SP, Rel. Des. Alex
Zilenovski, julgado em 8 de novembro de 2017, denegaram a segurança,
por maioria de votos)
Mandado de segurança. Concurso público de Oficial
Administrativo padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Aprovação do impetrante dentro do limite de
vagas destinadas ao Município em que reside. Expiração
da validade do certame. Pretensão à imediata nomeação
e posse. Chefe do Poder Executivo estadual que sustenta
a impossibilidade de contratação dos aprovados em
razão da grave crise político-econômica nacional e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução da arrecadação de tributos. Caracterização da
situação excepcionalíssima mencionada em julgado
paradigmático do E. STF. Necessidade de observância
dos preceitos e limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Ausência de direito líquido e certo. Ordem
denegada. (Mandado de segurança no 2137697-39.2017.8.26.0000,
ÓRGÃO ESPECIAL
TJ/SP, Rel. Des. Sérgio Rui, julgado em 22 de
novembro de 2017, denegaram a segurança, votação unânime)
MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e posse
em concurso público para Assistente Social Judiciário.
Parte impetrante aprovada e classificada dentro do
número de vagas previsto em edital. Conquanto, em
observância à força normativa do princípio do concurso
público, os candidatos aprovados no certame dentro do
número de vagas tenham direito subjetivo à nomeação (e
à consequente posse), tal direito não ostenta índole
absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente
demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de
prover tais vagas. No caso, o Chefe do Poder Judiciário
Estadual evidenciou que a crise orçamentária a afetar
esta Corte, agravada pelas decorrências financeiras do
atual cenário de pandemia de coronavírus (COVID-19) -
as quais, aliás, deram azo à decretação da calamidade
pública no âmbito nacional, à quarentena neste Estado e
a planos de contingenciamento de despesas nesta Corte -
, impossibilitam a contratação de novos servidores, sob
pena de violação do limite prudencial de dispêndios com
folha de pessoal (art. 22, par. ún., IV, LC no 101/00).
Situação que se amolda na exceção trazida pelo
precedente do Col. STF (RE no 598.099/MS - Tese no 161
da Repercussão Geral). Legalidade do ato administrativo
impugnado. Inexistência do direito líquido e certo
alegado. Precedentes desta Corte e do STF. SEGURANÇA
DENEGADA. (Mandado de segurança no 2046585-81.2020.8.26.0000,
ÓRGÃO ESPECIAL TJ/SP, Rel. Des. Beretta da Silveira, julgado em 17
de junho de 2020, denegaram a segurança, votação unânime)
No mesmo sentido, decisões de minha Relatoria:
mandado de segurança no 0012612-72.2020.8.26.0000 (julgado em 17 de junho de
2020,
denegaram a segurança, votação unânime); mandado de segurança no
2237032-60.2019.8.26.0000 (julgado em 17 de junho de 2020, denegaram a segurança, por maioria
de votos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.
ELCIO TRUJILLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.333
Mandado de Segurança Cível no 2062292-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ROSELI SOUSA TOLEDO
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois, aprovado em 2a colocação na 56a Circunscrição Judiciária de Itanhaém, no
concurso público para provimento de cargos de
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a
data da presente impetração não foi nomeada,
dentro do prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ELCIO TRUJILLO
11DE1504
11
13
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
11E27144
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2062292-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.